Tribunal: TJBA
Processo: 0576709-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576709-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONICA TATIANA VIEIRA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES, PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, WILSON BELCHIOR

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO. LESÕES NO COTOVELO DIREITO, MÃO DIREITA E MEMBRO SUPERIOR DIREITO. LESÕES DISTINTAS ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. APLICABILIDADE DA LEI N.º 11.945/2009. INDENIZAÇÃO CONSIDERADA INDIVIDUALMENTE. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO CUMULADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS MATERIAIS
.
JULGAMENTO CITRA PETITA
.
NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1.013, § 3º, III DO CPC/2015
.

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A UTILIZAÇÃO CONSENTIDA DO CAPITAL ALHEIO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas
n.º

0576709-74.2018.8.05.0001
, tendo como
Apelante
s

e Apelados
COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DA BAHIA S/A, SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e MÔNICA TATIANA VIEIRA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO

POR

COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DA BAHIA S/A, SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO POR
MÔNICA TATIANA VIEIRA RIBEIRO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator